Tribunal: TJBA
Processo: 8007609-82.2020.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8007609-82.2020.8.05.0000.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: LOURACI TEIXEIRA DE MEDEIROS

Advogado(s)
:
LUCIANA CARVALHO LEAL registrado(a) civilmente como LUCIANA CARVALHO LEAL

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 439, DO STF. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO COM ENTENDIMENTO CRISTALIZADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar a existência de similitude fática entre a matéria cujo seguimento foi negado e os paradigmas aplicados, sendo incabível o presente recurso contra questão eventualmente inadmitida. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado.

2. A decisão ora agravada aplicou corretamente o Tema 439, do STF.

3. Constatada a conformidade entre a decisão recorrida e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Tema 439), imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada.

4. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8007609-82.2020.8.05.0000.2.AgIntCiv
, em que figuram como parte Agravante
ESTADO DA BAHIA
,
e como parte Agravada,
LOURACI TEIXEIRA DE MEDEIROS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .